Tribunal: TJES
Processo: 5002833-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO ABOUMRADE e outros
AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONCURSAL ATÉ A DATA DE DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. SUJEIÇÃO AOS EFEITO LEGAIS
DO PROCEDIMENTO RECUPERATÓRIO.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
. MODUS OPERANDI PARA RECEBIMENTO FIXADO NA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A

repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
Preliminar rejeitada
.

2
)
Sujeitam-se, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, às regras próprias desse instituto para regulamentação das relações creditícias, nos limites previstos pela Lei Federal nº 11.101/2005.

3
)
Conquanto seja faculdade do credor proceder a habilitação do crédito concursal no procedimento da recuperação judicial, os efeitos legais da novação ocorrida no procedimento recuperatório alcança todos os créditos concursais, habilitados ou não.

4)
A fixação de aluguel de forma unilateral em caso de mora do comodatário na restituição da coisa se trata de autêntica pena privada, nos termos do artigo 582 do Código Civil.

5
)
o
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
”.

3
)

Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, o recurso interposto não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão interlocutória, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões
não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na
decisão
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Ao que se depreende, trata-se de cumprimento de sentença, inaugurado em
02.12.2016
, em que pretendem os agravantes a expedição de ordem de reintegração de posse e pagamento da quantia certa de R$ 545.669,06, nos termos do acórdão (fls. 236/237)
,
transitado em julgado no dia
27.09.2016,

a saber
:

A) alterar o prazo de desocupação voluntária do imóvel de 60 (sessenta) dias para 01 (um) ano, ante a complexidade técnica e burocrática para a retirada d
o
s equipamentos do local sem que se paralisasse os serviços prestados pela parte Requerida; e

B) reduzir o valor da multa arbitrada pelo contratante em caso de descumprimento do prazo de desocupação de R$ 100,00 (cem reais) para R$
40,00
(quarenta reais) ao dia.

Segundo consta, em
29.06.2016,
fora decretada a recuperação judicial da agravada e consequente suspensão das execuções em desfavor da recuperanda, entretanto, a ordem de desocupação do bem não se submeteu aos efeitos do processo, de modo que o feito prosseguiu em relação ao aludido comando, cujo cumprimento ocorrera em
19.11.2018
(fls. 843),

Acerca da natureza do crédito em exame, oportuno rememorar que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0025100-90.2017.8.08.0024, esta câmara firmou o entendimento no sentido de que se trata de crédito existente na data do pedido recuperatório, razão pela qual se sujeita às regras próprias desse instituto para regulamentação das relações creditícias, nos limites previstos pela Lei Federal nº 11.101/2005, é de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. EXCEÇÃO. §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/05. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Sujeitam-se, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, às regras próprias desse instituto para regulamentação das relações creditícias, nos limites previstos pela Lei Federal nº 11.101/2005
.

2)
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial

(REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017).

3)
É evidente a possibilidade da prática de atos expropriatórios direcionados ao patrimônio da empresa no que tange à condenação ao pagamento de quantia, na medida em que se cuida de cumprimento de sentença, procedimento que visa justamente à satisfação da obrigação contida em título judicial.

4)
A suspensão deve se restringir ao prazo legal de 180 dias, o qual pode ser dilatado mediante decisão do juízo da recuperação/falência.

5)
Especificamente em relação ao capítulo da sentença exequenda referente à ordem de desocupação de bem, aplica-se o disposto pelo §3º do art. 49 da Lei 11.101/05, segundo o qual o credor titular da posição de proprietário de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade da coisa.

5)
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0025100-90.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 24.24.2018).

Sob esse prisma, conquanto seja faculdade do credor proceder a habilitação do crédito concursal no procedimento da recuperação judicial, imperioso destacar que
os efeitos legais da novação ocorrida no procedimento recuperatório alcança todos os créditos concursais, habilitados ou não
.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. Depreende-se do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação.

3.
Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação)
.

4.
No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências
jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação.

5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação
ab initio
para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica.

6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade – estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente – também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente.

7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF).

9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

Sendo assim, o crédito existente antes do deferimento da recuperação judicial, ou seja,
antes de 20.06.2016
, se reveste de concursalidade e deverá obedecer às condições especificamente previstas para a sua classe de credores, porquanto novado de pleno direito.

Nesse horizonte, no que se refere à natureza jurídica e atualização da multa exequenda, importa salientar que a matéria respectiva fora objeto de análise em grau recursal, (apelação cível nº 0240070026778), onde fora reconhecida a constituição em mora da agravada e
imposta a penalidade de pagamento de aluguel,
pagos de forma mensal, corrigidos anualmente (fls. 992),
a partir de 14.03.20
0
6,

in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONTRATO DE COMODATO COM PRAZO INDETERMINADO. TEMPORARIEDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O comodato é um contrato de empréstimo, unilateral, gratuito (benéfico) e, principalmente, temporário, na medida em que o bem deverá ser imediatamente restituído após o prazo fixado pelo comodante (no caso de negócio com término predefinido) ou, caso não tenha prazo convencional, após o tempo necessário para se concluir o uso que motivou o comodato, a teor do que dispõe o art. 581 do Código Civil.

2.
Nos comodatos com prazo indeterminado, finda a utilização da coisa, o comodante deverá notificar o comodatário para devolvê-la, constituindo-o e mora, conforme parágrafo único do art. 397 do Código Civil (mora
ex persona
), sendo que a sua eventual inércia configura esbulho possessório. Precedentes.

3.
Em virtude característica da temporariedade do contrato de comodato, não se pode legitimar a posição privilegiada da comodatária no contrato que já perdura por quase 30 (trinta) anos, sob pena de transmundar indevidamente o negócio entabulado entre as partes para doação.

4.
O argumento de que o interesse social envolvido impede a paralisação do serviço público de telefonia prestado na região não pode gerar a consequência indesejável de tornar perpétuo um contrato originariamente transitório e impor a outra parte o ônus desproporcional de suportar sozinho a sua execução, circunstância esta que violaria inexoravelmente o direito fundamental de propriedade, estampado nos incisos XXII e XXIII do art. 5º da Constituição Federal.

5.
A partir da constituição em mora do devedor, que ocorrerá após o transcurso do prazo elencado na notificação judicial ou extrajudicial, é assegurado ao comodante o direito de fixar um aluguel até que o bem seja devidamente restituído, conforme prevê o 582 do Código Civil
.

6.
Segundo orientação jurisprudencial, o prazo previsto na notificação para desocupação deve ser fixado com moderação, seguindo o parâmetro da razoabilidade e levando em conta a natureza do bem, de forma a conceder ao comodatário tempo suficiente para finalizar o uso para o qual se destinou a concessão.

7.
Considerando que a finalidade do empréstimo por prazo indeterminado consistira na utilização do imóvel para fins de instalação de uma estação de antena de telefonia para atendimento de vários municípios, não se mostra razoável o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do bem, devendo ser aumentado para 01 (um) ano, diante da evidente complexidade técnica e burocrática para a retirada dos equipamentos do local sem que se paralise os serviços.

8.
Por força dos princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade e razoabilidade, é facultado ao juiz, caso vislumbre excessiva a multa arbitrada pelo contratante, reduzi-la a montante suficiente para compensar o comodante e apenar o comodatário inadimplente
, conforme firmando no Enunciado n° 180 do CJF/STJ, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Recursos parcialmente providos.

A propósito do tema, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a fixação de aluguel de forma unilateral em caso de mora do comodatário na restituição da coisa se trata de autêntica pena privada (aluguel-pena), nos termos do artigo 582 do Código Civil (REsp. 1.175.848-PR).

Nesse sentido, conquanto não se refira à indenização por ocupação indevida, o pagamento de aluguel se sujeita a atualização monetária, não sendo o caso dos autos de execução de astreintes.

Ademais, entendimento diverso nesta fase processual restaria configurada ofensa a coisa julgada, porquanto “
s
endo discutida e decidida a matéria controvertida, o trânsito em julgado do respectivo decisum, faz recair sobre dita quaestio iuris a imutabilidade da coisa julgada, ainda que se trate de questão cuja natureza é de ordem pública
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001195, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

Dito isso, verifica-se que a parte agravante faz jus ao recebimento dos alugueres referente ao período de
14.03.20
0
6
a
18.11.2018,
de modo que, conforme bem registrado pelo magistrado de piso, “
o crédito apurado até a data de 20 de junho de 2016 se classifica como concursal, porquanto o seu fato gerador é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, pois, ao juízo universal da recuperação judicial, conforme já mencionado. Por outro lado, o crédito posterior a data de 20 de junho de 2016 até 18 de novembro de 2018, porque surgido após a data de 20 de junho de 2016, se classifica como extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial aprovado pelo juízo universal
” (fls. 1.013-vº).

Por conseguinte, em relação ao crédito concursal, assim restou decidido na sentença de encerramento da RJ (ainda não transitada em julgado) – Id 4571773 – quanto ao
modus operandi
para recebimento:

i) nas ações em andamento propostas em face das empresas ex-Recuperandas, por créditos sujeitos à recuperação mas ainda ilíquidos, tais créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), (ii) o pagamento dos créditos concursais só poderá ser feito na forma do PRJ e seu Aditamento, não comportando nenhum tipo de constrição ou garantia nos autos do processo de origem, podendo também as Recuperandas encaminhar cópia desta decisão aos juízos de origem, servindo como ofício; e iii) que, em razão do encerramento da recuperação judicial, não será mais permitida a distribuição de novos incidentes de habilitação retardatária, podendo os credores concursais retardatários pleitearem a habilitação administrativa dos seus créditos, diretamente no canal eletrônico (FORMULÁRIO DIGITAL) já disponibilizado pelas devedoras no site www.recjud.com.br -, e que posteriores impugnações quanto ao valor e classe, após a referida análise administrativa do crédito, deverão ser apresentadas ao Juízo Recuperacional somente até o trânsito em julgado da sentença de encerramento do processo de recuperação judicial.

[...]

Os credores concursais não listados, portanto, não podem ser compelidos de ofício a figurarem na relação de credores, cabendo a estes buscar os meios e vias para satisfação dos seus créditos.

Assim, após o trânsito em julgado da sentença de encerramento do processo de recuperação judicial, ao se buscar a satisfação do crédito não habilitado por meio da execução individual, há de ser observada a regra comum de fixação da competência prevista no CPC, observadas, também, todas as regras e especificações constituídas no PRJ e Aditivo homologados para pagamento dos créditos de sua classe, pois, ainda que não tenha participado do processo de recuperação, o crédito se sujeitará aos termos do PRJ e Aditivos homologados, diante da novação legal instituída pelo art. 59 da Lei 11.1101/2005, o qual impõe a todos os credores obediência ao plano, ainda que seu crédito não tenha sido habilitado, cabendo ao juízo competente verificar e aplicar esses novos critérios para fixação do quantum debeatur a ser executado (REsp. 1.851.692/RS).

Quanto ao crédito extraconcursal:

Na então nova sistemática, para os cumprimentos de sentença iniciados após 30.09.2020, as Recuperandas passaram a ser intimadas pelo próprio Juízo de origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, independentemente do valor e sem a necessidade de comunicação ao Juízo recuperacional ou ao Administrador Judicial. E em caso de inadimplemento, possibilitei a penhora online nas contas das Recuperandas para os créditos até R$ 20 mil e determinei a intimação das Recuperandas para que fossem indicados bens passíveis de atos de constrição para os créditos em valor superior. Considerando o entendimento jurisprudencial do Eg. STJ, o referido procedimento permanecerá em vigor até o trânsito em julgado da presente decisão.

Via de consequência, somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, é que não haverá mais necessidade dos juízos das execuções singulares oficiarem a este juízo visando a realização ou supervisão dos atos de constrição, bem como não haverá necessidade de solicitar o pagamento de créditos extraconcursais, uma vez que voltará a vigorar, no juízo de origem, a sistemática processual do cumprimento da sentença ou da execução extrajudicial na forma prevista no CPC.

Como se vê, a decisão ora objurgada está em sintonia com os termos definidos no julgamento da recuperação judicial da agravada, bem como com a jurisprudência pátria.

Por fim, no que se refere à sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
” (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.